Tribunal: TJMT
Processo: 1002541-76.2023.8.11.0009
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002541-76.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENEZIO PEREIRA - CPF: 304.349.711-20 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REJEITADA NO MÉRITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais.

2.

O apelante, produtor rural, celebrou com o apelado contrato de cédula rural pignoratícia para financiamento de sua atividade pecuária leiteira, com vencimento final em 01/12/2026.

3.

Alegando dificuldades financeiras decorrentes da crise no setor leiteiro, agravada por fatores climáticos e pela pandemia de COVID-19, o apelante requereu a prorrogação do prazo de pagamento da cédula.

4.

O pedido foi indeferido em primeira instância, sob o fundamento de que o autor não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação da dívida rural.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de alongamento da dívida rural, consubstanciada na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05755-0.

III. Razões de decidir

1.

O laudo técnico apresentado pelo autor é genérico e não demonstra o nexo de causalidade entre os fatores alegados e a dificuldade de pagamento da dívida.

2.

O autor não demonstrou como pretende regularizar sua situação financeira após o período de prorrogação, incluindo um cronograma de pagamento das parcelas a vencer.

3.

O indeferimento da prova pericial não configurou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória se mostrou desnecessária ao deslinde da demanda.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
:

"1. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, desde que comprovados os requisitos legais."

"2. A prova pericial é desnecessária quando as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado."

Dispositivos relevantes citados
:

·

Manual de Crédito Rural do Banco Central

·

Súmula 298/STJ

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no AREsp n. 1.819.252/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/5/2021.

·

TJMS, Apelação Cível n. 0800553-14.2018.8.12.0021, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 11/06/2019.

·

TJMS, Apelação Cível n. 0001327-47.2009.8.11.0045, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 07/06/2017.

·

TJMS, Apelação Cível n. 0801091-41.2012.8.12.0009, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Genezio Pereira
, de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais, ajuizada contra o
Banco do Brasil S.A.
.

Explica que a ação tem por objeto a Cédula Rural Pignoratócia n. 40/05755-0, cujo crédito foi destinado ao investimento da pecuária leiteira.

Suscita a preliminar de cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da produção da prova pericial.

Alega ter direito subjetivo ao alongamento do financiamento rural em razão da ocorrência de fatores adversos que afetaram o desenvolvimento do seu empreendimento rural, que retiraram a capacidade de adimplir com o débito em sua integralidade.

Ressalta que a prova colacionada, em particular o laudo técnico, demonstra a grave crise no setor pecuário leiteiro e o prejuízo por ele sofrido.

Assevera que o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da legislação.

Cita que além do Decreto-Lei 167/67, Lei 8.171/91, Lei 4.829/61 e Lei 7.843/89, a Resolução n. 5.123/24, recentemente publicada pelo Conselho Monetário Nacional, autoriza a renegociação de parcelas de operação de crédito rural com vencimento em 2024, contratadas por agricultores familiares cuja renda da atividade tenha sido prejudicada por adversidades climáticas ou dificuldades de comercialização.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com o retorno dos autos a origem, para a devida instrução do feito. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para que seja conhecido o direito a prorrogação da cédula rural.

Contrarrazões (id. 244864209). Assevera que a parte autora não demonstrou que se enquadra nas regras de prorrogação do crédito rural. Diz que os documentos colacionados são insuficientes a comprovar a alegada crise na atividade exercida. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais.

Na hipótese, o autor emitiu em 09/01/2017, em favor do Banco do Brasil S.A., Cédula Rural Pignoratícia, no valor de R$ 99.790,00, para pagamento em parcelas anuais, com vencimento final em 01/12/2026, cujo crédito destinou-se ao financiamento para aquisição de bovinos, tanto de reprodutores quanto matrizes para produção de leite da raça girolanda, vinculados ao imóvel denominado Estância Rodeio, situado no município de Colider. (id. 244864161)

De acordo com o autor apelante, o setor leiteiro sofreu não só pelas questões climáticas de seca na região, mas também, a crise do setor leiteiro, com a variação cambial, além da pandemia Covid-19, dentre outros fatores que atingiram seu faturamento e, por consequência, a incapacidade de pagamento das parcelas.

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de alongamento da dívida rural, consubstanciada da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05755-0.

Pois bem. A matéria discutida nos autos é regulamentada no Capítulo 2, Seção 6, item 4 do Manual de Crédito Rural do Banco Central, que assim dispõe:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1o) (Disponível em:
https://www3.bcb.gov.br/mcr
)

Além da demonstração da incapacidade de pagamento, nos termos do manual, há também que se comprovar o prévio requerimento administrativo. Nesse sentido: Agravo em Recurso Especial n. 1.819.252/PR, Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/5/2021.

Não se olvida de que sobre o tema, a Súmula 298/STJ dispõe que:
"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”
.

Pois bem. Em análise dos autos, verifica-se que a cédula foi firmada de acordo com as regras do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf.

Ocorre que, embora o autor apelante tenha instruído a inicial com a notificação extrajudicial ao Banco do Brasil S.A., recebida em 24/10/2023, verifica-se que a Cédula foi emitida em 09/01/2017, para pagamento em 09 parcelas anuais a partir de 2019. Porém, não há informação quanto ao adimplemento das parcelas dos anos anteriores ao pedido.

Ou seja, embora o pedido tenha sido formulado em outubro de 2023, quando pendente os vencimentos as parcelas de 01/12/2023 até 01/12/2026, o autor não comprova que se encontrava em dias com sua obrigação.

Não fosse isto, o laudo técnico apresentado pelo autor apelante se apresenta genérico, sem especificar, exatamente, a quebra de receita, perda da safra e de capacidade de pagamento do mutuário, e ainda, a dificuldade na comercialização dos produtos. Há somente dados técnicos meteorológicos e da variação de preço de insumos, sem demonstrar o vínculo específico de tais dados com a atividade exercida pelo autor.

Não há nem mesmo a demonstração de como pretende regularizar sua situação financeira após o período de prorrogação, incluindo um cronograma de pagamento das parcelas a vencer.

Nesse contexto, a prova pericial não teria o condão de alterar tal situação. De maneira que o Juiz exerceu tão somente o seu dever de indeferir provas inúteis e desnecessárias, o que levaria a um prolongamento desnecessário da lide.

Logo, a despeito dos argumentos lançados no apelo, verifica-se que, de fato, o julgamento antecipado não implicou qualquer nulidade, porquanto a dilação probatória se apresentou desnecessária ao deslinde da demanda. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA AO JULGAMENTO DOS PEDIDOS
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA MP 1.963-17/2000 – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL – POSSIBILIDADE DE EXIGIR A TAXA DE JUROS ANUAL EFETIVA.
A ausência de produção de prova desnecessária ao julgamento dos pedidos formulados na inicial não acarreta cerceamento do direito de defesa.
É legal a estipulação da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Recurso conhecido e não provido"
(TJMS. Apelação Cível n. 0800553-14.2018.8.12.0021, Três Lagoas, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 11/06/2019, p: 17/06/2019) g.n.

Assim, ausentes os pressupostos previstos na legislação aplicável, não há como ser autorizado o alongamento da dívida originária de crédito rural.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIMITAÇÃO DOS JUROS A 12% AO ANO – precedentes do stj - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA COMISSÃO DE RESERVA – falta de interesse recursal - MULTA CONTRATUAL de 10% - não aplicação do CDC – juros moratórios de 1% ao ano – art. 5o do decreto-lei n. 167/67 – PROLONGAMENTO DA DÍVIDA QUE NECESSITA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Na fixação de juros remuneratórios a serem aplicados às cédulas de crédito rural prevalece o limite a que se refere o artigo 1o, caput, da Lei de Usura (Decreto 22.626/33), que veda a cobrança de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Não há interesse recursal em relação a cobrança de comissão de reserva quando o Banco assume que não pratica tal cobrança. A multa moratória não deve ser limitada em 2% (dois por cento) nos termos do artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se aplica o CDC nos casos de produtor rural que adquire maquinários para implementar sua produção. Os juros moratórios devem ser limitados em 1% ao ano, nos termos do Art. 5o, parágrafo único do Decreto-Lei n. 167/67.
A não comprovação de frustração de safra e a incapacidade de pagamento, alegadas pelo agravante, impossibilita o deferimento do pedido de concessão de alongamento do débito rural com base no Manual do Crédito Rural, que exige o preenchimento destes requisitos
.
(N.U 0001327-47.2009.8.11.0045, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim também:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AFASTADA - MÉRITO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INAPLICABILIDADE DO CDC – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – POSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 1% AO ANO - SEGURO PENHOR RURAL – COBRANÇA DEVIDA – EXIGÊNCIA OBRIGATÓRIA – DECRETO-LEI . 167/67 – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO ENCARGO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. Se as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, e não havendo necessidade da produção de outras provas, o julgamento do feito no estado em que se encontra não caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Consoante entendimento jurisprudencial da Corte Superior, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar no tomador do empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. A capitalização mensal de juros, denominada anatocismo, é permitida, desde que prevista contratualmente, nos contratos firmados a partir do ano de 2.000, como é o caso dos autos. Nos contratos de cédula de crédito rural, os juros de mora são limitados a 1% ao ano, de acordo com o Decreto-Lei n.o 167/1969. A contratação do seguro penhor rural encontra previsão no artigo 76 do Decreto-Lei 167/67 (vigente ao tempo do pacto), e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei n. 492/37 que, em seu art. 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dado em penhor. Assim, não há falar na abusividade de tal encargo. Se a instituição financeira não incluiu a cobrança da comissão de permanência nos cálculos que instruem a ação executiva, não há falar em ilegalidade do encargo.
Não há falar no alongamento da dívida quando ausentes os requisitos legais.

(
TJMS. Apelação Cível n. 0801091-41.2012.8.12.0009,

Costa Rica,

2a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Eduardo Machado Rocha, j: 23/10/2023, p:

24/10/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024